Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SIGILO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO NÃO REVOGADA. DESNECESSIDADE DE PLEITO DE MANUTENÇÃO EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. MAMOPLASTIA. ERRO MÉDICO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E A CLÍNICA. DANOS MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA.
1. A gratuidade da justiça e o sigilo processual determinados no juízo de primeiro grau, sem posterior revogação, não desafiam interesse recursal para sua manutenção, uma vez que os efeitos persistem até expressa determinação judicial em contrário.
2. É inequívoco o vínculo entre o médico e a clínica em induvidosa parceria médico-hospitalar na prestação dos serviços à autora nas dependências físicas da clínica, pois ambos os fornecedores obtiveram ganhos financeiros na prestação conjunta desses serviços, a evidenciar a responsabilidade solidária da clínica, de acordo com os artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 932, inciso III, do Código Civil.
2.1. A renúncia da autora ao direito exigir da clínica a reparação dos danos causados pelo médico pelos serviços prestados em suas dependências em parceria e preposição existente entre eles é vedada pelo artigo 25, caput, do Código de Defesa do Consumidor e constitui prática abusiva, nula de pleno direito a Cláusula Quinta do contrato, nos termos do artigo 51, caput e inciso I, do mesmo Código.
3. Na fixação do valor da compensação por dano moral, em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor e visará também à prevenção de comportamentos futuros análogos, tendo em vista o caráter didático-pedagógico e o intuito de desestimular a conduta lesiva.
3.1. No arbitramento da compensação do dano estético, devem ser sopesados a extensão e a localização (visibilidade) da deformidade, bem como o sexo, a idade, a atividade profissional, o ambiente social da pessoa lesionada, e, se for possível concretamente aferi-la, também a intensidade do abalo psicológico.
3.2. Os valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano estético se mostram consentâneos aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo, ainda como desestímulo para a atuação culposa na execução de procedimentos cirúrgicos com finalidade estética e desamparo à consumidora em pós-operatório com complicações de que resultaram na retirada das próteses mamárias e deformidades nos dois seios sem perspectiva de recuperação integral, tendo em vista a angústia, ansiedade e depressão que motivaram a busca por acompanhamento psiquiátrico e psicológico.
4. Requerimentos de manutenção da justiça gratuita e do sigilo processual não conhecidos. Apelações não providas. Honorários recursais majorados.